Tribunal: TJBA
Processo: 8008921-76.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008921-76.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: GABRIELA JUREMA AMORIM DE CARVALHO

Advogado(s)
:
KLEIDSON ASSIS SANDES LIMA, ROBERVAL DE OLIVEIRA VIANA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
AFASTADA.

EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
.
NEGATIVA DE
CONTRATA
ÇÃO DE
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO.
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO
COMPROVADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA
MANTIDA
.
APELO IMPROVIDO.

1. Cuida-se,
na origem,
de ação
onde postula o autor a declaração de inexistência de débito, alegando jamais ter contratado o
empréstimo
consignado objeto da lide.

2. A
preliminar de
impugnação ao pedido de gratuidade da Justiça não deve ser acolhida, visto que não demonstrado nos autos que a parte Autora possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustendo, sendo presumível a veracidade de sua alegação de hipossuficiência, conforme dispõe o art. art. 99, § 3.º, do CPC
, deve
ndo
ser mantida
a
sentença sobre a gratuidade da justiça,
sendo rejeitada a preliminar
.

3. A preliminar de falta de interesse de agir não deve ser acolhida, visto que a parte pode vir diretamente a Juízo pleitear o reconhecimento de lesão ou ameaça e fazer cessar o dano causado por terceiros, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF. Não há neste caso exigência legal de que a parte tenha que primeiro pleitear a resolução da questão na via administrativa.

4. C
onsiderando que o contrato de adesão foi apresentado pelo
Banco réu
, e negado pela
parte

autora
, competia àquele o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura.

5. A subtração de valor de pensão, sem prova de motivo justo, ultrapassa o mero aborrecimento, causando transtornos que merecem a devida reparação extrapatr
i
monial.
Danos morais configurados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8008921-76.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada GABRIELA JUREMA AMORIM DE CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

rejeitar as preliminares e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13